Tribunal: TJDFT
Processo: 0750620-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUEL. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. INCISO VI DO ART. 67 DA LEI No 8.245/91. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
1. Em ação de consignação de pagamento de aluguéis, é facultado ao réu, além de contestar, reconvir, pedindo o despejo, a cobrança de valores em atraso ou ainda a diferença do depósito inicial, a teor do que estabelece o Art. 67, inciso VI, da Lei do Inquilinato.
2. Viola o princípio da especialidade a decisão que, em ação de consignação de pagamento de aluguel, não recebe a reconvenção apresentada pelo réu, ao fundamento de que o Código de Processo Civil é norma posterior e revoga as normas anteriores com ele incompatíveis. Deve, no caso, prevalecer a previsão da Lei do Inquilinato.
3. Recurso conhecido e provido.